Tribunal: STF
Processo: ARE 1346046
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Victor Hugo de Andrade interpôs recurso extraordinário (eDoc n. 4, fls. 106.117) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado (eDoc n. 4, fls. 78-101):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT E §4°, DA LEI N. 11.343/06). CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. 



    MÉRITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO REFERENTE AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CARENTE DE COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE POR GUARDAR E TER EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ILÍCITAS. APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA EM SUA RESIDÊNCIA. NARCOTRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. EFICÁCIA, OUTROSSIM, DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. DENÚNCIAS DANDO CONTA DA PERPETRAÇÃO DO COMÉRCIO ESPÚRIO POR PARTE DO RECORRENTE. DECLARAÇÃO DOS POLICIAS DE QUE O RECORRENTE CONFIDENCIOU, NA ABORDAGEM, QUE PERPETRAVA O COMÉRCIO ESPÚRIO. PRESUNÇÃO DE ATUAÇÃO PROBA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06). IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO OBSTA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELA NARCOTRAFICÂNCIA. ATIVIDADE CRIMINOSA QUE, COMUMENTE, VISA À MANUTENÇÃO DO PRÓPRIO VÍCIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REFERENTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONHECIMENTO DO INSURGENTE ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INSUBSISTÊNCIA. APELANTE QUE ADQUIRE TELEFONE CELULAR SEM NOTA FISCAL, POR PREÇO AQUÉM DO DE MERCADO. BEM PRODUTO DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS DA NEGOCIAÇÃO E DESPROPORÇÃO DO VALOR QUE ENSEJAM A DESCONFIANÇA DA ORIGEM ILÍCITA DA COISA. EVIDENCIADA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    (Apelação Criminal n. 0000027-89.2018.8.24.0104, desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho )



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 93, IX, da Constituição da República.



    O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto (eDoc n. 4, fls. 132-137) contra decisão que inadmitiu o apelo extremo (eDoc n. 4, fls. 127-130). 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, que o recurso extraordinário foi inadmitido, em parte, com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, amparado na sistemática da repercussão geral (AI 791.292 QO-RG – Tema 339, ministro Gilmar Mendes) e a parte recorrente não interpôs, nesse ponto, o necessário agravo interno a que se refere o § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Pontuo, ainda, o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese:



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292 QO RG, relator o ministro Gilmar Mendes).



    Observo, ademais, que o Supremo Tribunal Federal reconhece a validade constitucional da fundamentação per relationem, valendo destacar, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos:



    II O Supremo Tribunal Federal admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anteriores. Precedentes.



    (ARE 1.260.103 AgR-ED-segundos, ministro Ricardo Lewandowski)



    1.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não viola a Constituição Federal o uso da técnica da motivação per relationem (ARE 757.522 AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    (ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator